Tribunal: TJDFT
Processo: 0700055-35.2022.8.07.9000
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER – ATOS DE COBRANÇA REALIZADOS POR MANDATÁRIOS DA DEVEDORA – RECONHECIMENTO DOS FATOS EM OUTRO PROCESSO TRANSITADO EM JULGADO – VALIDADE. MULTA COMINATÓRIA – VALOR EXCESSIVO – REDUÇÃO POR ARBITRAMENTO. RECURSO CONHECIDO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Agravo de Instrumento interposto pela parte credora do cumprimento de sentença contra decisão que converteu a obrigação de fazer em perdas e danos no valor de R$ 2.000,00.
2. O fatos relevantes para solução da controvérsia são os seguintes: a) apresentação de pretensão indenizatória por danos morais em dezembro de 2019, em decorrência de cobranças vexatórias realizadas por telefone, bem como de constituição de obrigação de não fazer; b) sentença condenando a parte requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 2.000,00, além da obrigação de se abster de realizar mais de uma ligação diária de cobrança para a parte autora, bem assim se abster de realizar ligações para telefones de terceiros em decorrência dos fatos narrados na inicial, sob pena de multa de R$ 50,00 (cinquenta reais) por cada ligação que comprovadamente for feita de forma contrária às determinações ora impostas; c) trânsito em julgado em maio de 2020.
3. A fase de cumprimento de sentença teve início em fevereiro de 2021, quando a parte relatou ter recebido no período de 2 meses, 1.599 mensagens e telefonemas de cobrança, muitas delas realizadas por robôs, o que lhe confere um crédito de R$ 79.950,00. Referidas cobranças teriam sido realizadas pelas empresas PASCOALI PARISE E GASPARINI JUNIOR ADVOGADOS, PASCHOALOTTO SERVIÇOS FINANCEIROS S/A e RN ADVOGADOS ASSOCIADOS. Seguiu-se então a realização de inúmeras diligências com o fim de identificar o titular das dezenas de linhas de telefônicas que realizaram as chamadas e envio das mensagens de texto (SMS). Oficiadas por mais de uma vez, as Companhias Telefônicas VIVO e OI não prestaram as informações solicitadas. Das informações prestadas pela TIM e pela CLARO, o credor identificou 74 ligações, de 61 linhas, pertencentes a empresas parceiras da BV Financeira (ID 100690936 - Pág. 2).
4. Sobreveio então a decisão recorrida (ID 112216408), onde se reconheceu a impossibilidade de se atribuir ao devedor as ligações realizadas, convertendo-se a obrigação de não fazer em indenização no valor de R$ 2.000,00.
5. Em concomitância com o cumprimento de sentença e pelos mesmos fatos, a parte credora promoveu novo processo, que tramitou no 4o Juizado Cível de BSB (Processo n. 0741472-22.2020.8.07.0016), onde as empresas PASCOALI PARISE E GASPARINI JUNIOR ADVOGADOS, PASCHOALOTTO SERVIÇOS FINANCEIROS S/A e RN ADVOGADOS ASSOCIADOS foram condenadas ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00, além de obrigação de não fazer de igual teor ao fixado nos autos da origem (Processo n. 0762331-93.2019.8.07.0016). Na mesma sentença foi reconhecida a ocorrência de coisa julgada para o ora Agravado (ID 86749409).
6. O Agravante sustente em sua peça recursais que caberia ao Agravado fazer a prova dos números que utiliza para fazer as ligações. Requereu a reforma a decisão da decisão agravada para que as empresas VIVO e OI sejam novamente oficiadas e, caso não respondam, sejam consideradas como verdadeiras a alegações em cumprimento de sentença de que foram encaminhadas mensagens e realizadas chamadas. De forma subsidiária, requereu que seja reconhecido o valor da multa em R$ 7.100,00, referente às chamadas e mensagens identificadas.
7. Contrarrazões apresentadas. Informações prestadas.
8. Intimado, o Agravante informou que após quitar o financiamento que originava as cobranças não recebeu mais mensagens ou ligações.
9. Com respeito ao entendimento adotado por Sua Excelência, tenho que a decisão agravada merece ser reformada.
10. Pelos mesmos fatos a parte credora abriu duas frentes distintas. Primeiro, deu início ao cumprimento de sentença, aduzindo que foram efetuados mais de 1.500 atos de cobrança após o trânsito em julgado da sentença, sejam de ligações telefônicas efetuadas por sistemas robotizados, sejam de mensagens de texto. Também propôs novo processo de indenização, onde figurou no polo passivo as empresas que efetuaram as cobranças excessivas. Nesse último processo, se reconheceu que as empresas agiram com excesso do mandato conferido pela BV Financeira, porque se cobrava por valores em atraso do contrato de financiamento de veículo, o que originou nova indenização por danos morais.
11. Tem-se assim, por decisão judicial transitada em outro processo, que os atos de cobrança que embasam o início de cumprimento de sentença pelo descumprimento da obrigação de não fazer, foram praticados por empresas parceiras da BV Financeira, mediante mandato. Ou seja, foram as mandatárias da BV Financeira que efetuaram os atos de cobrança.
12. Dessa forma, se mostra desnecessária a expedição de ofício para as Companhias Telefônicas VIVO e OI, porque configurada a violação da obrigação de não de fazer estipulada na sentença. Tampouco seria o caso de conversão da obrigação em perdas e danos, tal como realizado na decisão impugnada.
13. Contudo, a incidência da multa de R$ 50,00 por cada ato de cobrança praticado em desacordo com a obrigação fixada na sentença, não se mostra possível, porque desproporcional com a quantia que a parte Agravante se encontrava em mora, referente ao contrato de financiamento de veículo. É de se considerar também, que a quantia reclamada no cumprimento de sentença, R$ 79.950,00, proporcionaria visível enriquecimento sem causa aparente.
14. Assim, como faculta o art. 537, § 1o, I, do CPC, reconheço como excessivo o valor da multa pelos atos já praticados. Ante a ausência de qualquer elemento técnico que possa servir de parâmetro para reconhecimento do valor devido ao credor, e também considerando que este foi indenizado pelos mesmos fatos em R$ 5.000,00 em outro processo, tenho que se mostra suficiente e adequado a consolidação do valor da multa cominatória em R$ 5.000,00.
15. RECURSO CONHECIDO PARCIALMENTE PROVIDO.
Para reformar a decisão agravada e consolidar o valor da multa cominatória em R$ 5.000,00.
16. Sem custas adicionais e sem condenação em honorários advocatícios à ausência de recorrente vencido